Tribunal: TJSP
Processo: 1052049-26.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
ção do valor do preparo fora do prazo legal concedido. Justa causa inexistente. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito "ex officio", ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor, com base no art. 85, § 11, do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1052049-26.2022.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/03/2024; Data de Registro: 26/03/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Mandato

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

27a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/03/2024

Data de publicação:

26/03/2024

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de cobrança de honorários advocatícios, julgada improcedente. Apelo do autor. Apelante que promoveu a complementação do valor do preparo fora do prazo legal concedido. Justa causa inexistente. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito "ex officio", ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção

Ementa:
APELAÇÃO. Mandato. Ação de cobrança de honorários advocatícios, julgada improcedente. Apelo do autor. Apelante que promoveu a complementação do valor do preparo fora do prazo legal concedido. Justa causa inexistente. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito "ex officio", ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, majorados os honorários advocatícios devidos pelo autor, com base no art. 85, § 11, do CPC.